Tribunal: TJMT
Processo: 1011970-31.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011970-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), ENESIO DELATORE DA SILVA - CPF: 202.404.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ROQUE DA CRUZ DIAS - CPF: 651.280.105-97 (AGRAVANTE), RAMON BORRAS BATISTA - CPF: 192.217.621-49 (AGRAVADO), ALFREDO BORRAS BATISTA - CPF: 147.287.021-20 (AGRAVADO), FERNANDO BORRAS BATISTA - CPF: 233.182.791-53 (AGRAVADO), MARCIO BORRAS BATISTA - CPF: 341.162.811-15 (AGRAVADO), MARCIA BORRAS BATISTA - CPF: 430.423.921-04 (AGRAVADO), WENDEL BORRAS BATISTA - CPF: 641.677.471-20 (AGRAVADO), MARCELO BORRAS BATISTA - CPF: 387.820.901-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1011970-31.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
:

JOAQUIM FERREIRA DE FARIA e
ROQUE DA CRUZ DIAS

AGRAVADOS
:

FERNANDO BORRAS NETO e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – LIMINAR RECURSAL DETERMINANDO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – ATO REALIZADO – REAPRECIAÇÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO SINGULAR – NOVA DECISÃO - PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE

– ARTIGO 932, III, DO CPC;15 – RECURSO PREJUDICADO.

Resta prejudicado, pela perda de interesse recursal superveniente, agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu a liminar possessória, sem audiência de justificação prévia, todavia, após determinação do Tribunal para realização do ato, a liminar foi reapreciada, dando origem à nova decisão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
JOAQUIM FERREIRA DE FARIA
, representado por
ROQUE DA CRUZ DIAS
, em face da decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse nº 1004276-96.2022.8.11.0004
movida por
RAMON BORRAS BATISTA,
ALFREDO BORRAS BATISTA, MARCIA BORRAS BATISTA, FERNANDO BORRAS BATISTA, MARCIO BORRAS BATISTA, WENDEL BORRAS BATISTA e MARCELO BORRAS BATISTA
, que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse dos agravados no imóvel denominado “Fazenda Mutum”, sem que fosse realizada audiência de justificação prévia.

Preliminarmente, alega a parte agravante conflito de competência jurisdicional, defendendo que o imóvel litigioso se encontra no município de COCALINHO-MT, comarca de ÀGUA BOA-MT, portanto, sendo tal comarca competente para processar e julgar a
Ação de Reintegração de Posse nº 1004276-96.2022.8.11.0004
e o
Interdito Proibitório nº 1000508-14.2022.8.11.0021
, sob o argumento de que a ação deve ser proposta no foro de situação da coisa.

No mérito, pondera que a liminar possessória agravada deve ser revogada, uma vez que foi concedida sem que fosse realizada audiência de justificação prévia.

Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar ou no mérito pelo provimento do recurso, reformando a decisão singular.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 132358187
,
para suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar que o juízo singular, proceda a realização de audiência de justificação prévia, com a oitiva de testemunhas, bem como que se suspenda quaisquer atividades executórias de alteração fática do imóvel.

Em face da liminar recursal, foram opostos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de
ID nº 132864651
, os quais foram acolhidos em parte no
ID nº 132935663
.

No
ID nº 133299667
, os agravados interpuseram AGRAVO INTERNO, o qual restou prejudicado diante da liminar possessória concedida no
Interdito Proibitório nº 1000508-14.2022.8.11.0021
(
ID nº 133999677
).

No
ID nº 134258693
, foram opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra decisão de
ID nº 133999677
proferida no AGRAVO INTERNO de
ID nº 133299667
, todavia, foram rejeitados no
ID nº 136157678
.

As contrarrazões ao recurso vieram no ID nº135465697, oportunidade que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

No
ID nº 139312167
, o juízo singular informou que realizou a audiência de justificação prévia, e, após reanalisar os autos, concedeu a liminar possessória.

Diante da nova apreciação da liminar, após audiência de justificação prévia, o agravante peticionou no
ID nº 140243660
, alegando que o recurso se encontra prejudicado.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça apresentou se parecer no
ID nº 157079161
, alegando falta de interesse público.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Inicialmente, quanto à preliminar de conflito de competência jurisdicional defendido pela agravante e também pela parte agravada, vale salientar que tal questão foi objeto de apreciação no recurso conexo/prevento -
RAI nº1013254-74.2022.8.11.000
–, o qual será julgado na mesma sessão, portanto, restando prejudicado sua apreciação neste recurso. Inclusive, para melhor compreensão transcrevo a ementa daquele recurso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - NATUREZA REAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – BARRA DO GARÇAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 47 DO CPC/15 – PRECEDENTE DO STJ – AÇÃO INTERDITO PROIBITÓRIO PROPOSTA ANTERIORMENTE EM COMARCA DISTINTA – REMESSA AO JUÍZO COMPETÊNTE – APRECIAÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA PREJUDICADA - RECURSO PROVIDO.

A ofensa ao princípio da dialeticidade ocorre quando as razões recursais não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, que não é o caso, uma vez que pela simples leitura da peça recursal, observa-se que a parte agravante demonstrou de forma clara e precisa a sua pretensão, citando os fundamentos de fato e de direito que embasam o seu inconformismo, além de guardar pertinência com a matéria decidida.

A orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de que a competência para as ações fundadas em direito real sobre bem imóvel é absoluta e, portanto, inderrogável, de modo que o foro competente para o processamento e julgamento da ação de reintegração de posse e da ação de interdito proibitório é o da situação do imóvel que se pretende discutir o direito possessório, conforme a regra do artigo 47 do CPC/15.

Resta prejudicada a apreciação da liminar proferida na origem pelo juízo incompetente (interdito proibitório), quando outra liminar foi concedida posteriormente sobre o mesmo bem litigioso, em autos distintos (reintegração de posse), pelo juízo competente.-”

Quanto ao mérito, de igual sorte resta prejudicado o recurso – até porque, o agravante questiona a decisão recorrida que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse dos agravados no imóvel denominado “Fazenda Mutum”, sem que fosse realizada audiência de justificação prévia.

Todavia, foi deferida a tutela recursal para suspender a decisão recorrida, bem como foi determinado que o juízo singular a realização de audiência de justificação prévia.

Conforme informações do juízo, a audiência de justificação prévia foi realizada, sendo reapreciada a liminar possessória, a qual foi deferida, conforme transcrevo um fragmento da aludida decisão:

“(...) DA JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DA POSSE.

13. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC/2015):
i)
elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e
ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 14. Cumulativamente, impõe-se a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC: “Art. 561.Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração. ”

15. Na hipótese, a posse anterior do imóvel litigioso, o esbulho e a data da ameaça à posse ficaram provados nesta quadra processual sumária por meio da prova documental e testemunhal produzida em audiência preliminar.

(...)

17. No mesmo sentido, a prova testemunhal produzida em audiência de justificação prévia foi suficientemente clara em confirmar que
os autores exercem a posse do imóvel há mais de 30 anos
, desenvolvendo atividade agropecuária típica de criação de gado e arrendamento de terras.

(...)

21. Como é possível verificar, a prova testemunhal demonstra satisfatoriamente
o esbulho
praticado pela parte requerida, assim como à
data do ato de violência praticado contra a posse
, ocorrido em dois momentos, nos meses de fevereiro e maio deste ano de 2022.

(...)

25. Desta forma, considera-se suficiente a justificação prévia do alegado e presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido liminar, motivo pelo qual é medida de rigor a expedição do mandado liminar de reintegração de posse em favor dos autores, com fundamento no art.300 c/c os arts.561 e 563, do CPC.

DISPOSITIVO:

26. Diante do exposto,
RATIFICO
a competência absoluta deste Juízo para processar e julgar o presente feito, com fundamento no art.47, do CPC.

27.
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte,
DETERMINO
a expedição de
MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
em favor dos autores, referente a área de posse de 750 hectares, localizada às margens da Rodovia MT-100, denominada de Fazenda Lago Verde, situada na zona rural do Município de Araguaiana-MT.

28. Conste no mandado que
os requeridos deverão desocupar a área litigiosa imediatamente
.
AUTORIZO
desde já o uso de força policial para cumprimento da decisão judicial.

29.
COMUNIQUE-SE
a Desembargadora Marilsen Andrade Addário nos autos dos agravos de instrumento n.1013254.74.2022.811.0000 e n.1011970-31.2022.811.0000 sobre o teor desta decisão, assim como o Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa nos autos do interdito proibitório. (...)”

Logo, com a realização de audiência de justificação prévia e concessão de nova liminar possessória, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto.

Com essas considerações, nos termos do artigo 932, III, do CPC/15,
julgo prejudicado
o presente recurso por falta de interesse recursal superveniente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023